Tribunal: TJPA
Processo: 0815860-21.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815860-21.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA IRACI CARDOSO XAVIER RODRIGUES

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Maria Iraci Cardoso Xavier Rodrigues. A embargante alegou contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da atualização monetária da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamento taxativo, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna à própria decisão, quando os fundamentos são inconciliáveis com a conclusão, o que não se verifica no acórdão embargado.

5.

O acórdão analisou adequadamente a origem extracontratual do ilícito e fixou corretamente o termo inicial dos juros moratórios como sendo a data da cobrança indevida (evento danoso), nos termos da Súmula 54 do STJ, e da correção monetária como sendo a data do arbitramento judicial da indenização, conforme a Súmula 362 do STJ.

6.

A embargante, ao alegar contradição, na realidade busca rediscutir fundamentos jurídicos e fáticos da decisão, o que ultrapassa os limites legais dos embargos de declaração.

7.

A ausência de vício na decisão afasta a possibilidade de concessão de efeito infringente ao recurso.

8.

Considera-se a matéria pré-questionada, conforme entendimento do STJ, dispensando-se a citação expressa de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não se configurando quando a parte apenas discorda da fundamentação adotada.

2.

Os juros moratórios em indenização por danos morais extracontratuais incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

3.

A correção monetária incide a partir da data do arbitramento judicial da indenização, conforme a Súmula 362 do STJ.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização com tal finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022;
TJMG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26.05.2021, pub. 28.05.2021;
STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016;
STJ, AgInt no REsp 1921373/TO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.06.2021, DJe 09.08.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0815860-21.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 8ª VARA DE CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

EMBARGANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB MA 6100

EMBARGADOS:

MARIA IRACI CARDOSO XAVIER RODRIGUES

ADVOGADO: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS - OAB PA 8045

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em
face do acórdão de

ID. 26416099, que havia conhecido e dado parcial provimento ao Apelo interposto por
MARIA IRACI CARDOSO XAVIER RODRIGUES.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
anuncia

contradição quanto ao termo inicial dos juros e atualização do valor da indenização
.

Contrarrazões não apresentadas conforme ID. 27511060.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0815860-21.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 8ª VARA DE CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

EMBARGANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB MA 6100

EMBARGADOS:

MARIA IRACI CARDOSO XAVIER RODRIGUES

ADVOGADO: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS - OAB PA 8045

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

A
contradição
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Constatado que o fundamento do acórdão está em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício que enseje a interposição de aclaratórios para saná-lo. Dessa forma, só se caracteriza contradição quando a decisão apresentar proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional, isto é, quando os seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão.
(TJ-GO 53206878120188090000, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/02/2023
)

Nesse sentido, a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

Pois bem.

Quanto a alegação de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
de que o acórdão foi contrário à jurisprudência do STJ, a bem da verdade está buscando dar qualidade diversa daquela já anteriormente compreendida.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omisso, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Não é demais exortar da parte a escorreita interpretação do julgado antes do manejo de vias recursais despidas de juridicidade, isso porque, o ilícito praticado é extracontratual. É dano moral decorrente de cobrança indevida e não dano decorrente de descumprimento de cláusula contratual (
esta última sim, demandaria atualização desde a citação
).

Note-se que o dano moral exsurgiu quando do seu arbitramento em sentença e confirmação na via recursal, daí porque a atualização é a partir desta data, na forma da súmula 362 do STJ.

Quando se fala que os juros decorrerão
“(...) a partir do efetivo prejuízo (da data da cobrança), Súmula nº 43 do STJ)”
tenha-se em mente que os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
v.g
STJ - AgInt no REsp: 1921373 TO 2021/0039118-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

Assim temos:

Juros:
atualizados desde a data da cobrança indevida.

Atualização:
desde o trânsito da sentença.

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/07/2025